Tribunal: CARF
Processo: 10437.721404/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N. 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGÍTIMA.
A não comprovação da origem de depósitos bancários enquadra-se na presunção legal constante no art. 42 da Lei no 9.430/1996, que autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta.
OPERAÇÃO DE MÚTUO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO FORMAL.
É necessário que o contribuinte prove a existência do mútuo, seja através de contrato registrado em cartório à época do negócio, fluxo financeiro da moeda e quitação do valor do empréstimo pelo mutuário. Na falta das provas, caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova dos fatos nela registrados, desde que os registros possuam lastro em documentos hábeis e idôneos. O mero registro contábil da saída dos valores da pessoa jurídica, sem registro da entrada dos valores como AFAC (Adiantamento Futuro para Aumento de Capital) e sem documentos hábeis que o lastreiem, não constitui meio de prova.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721404/2015-59
ACÓRDÃO
2201-012.349 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VERA LUCIA BUENO FAUOR AUAD
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N. 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGÍTIMA.
A não comprovação da origem de depósitos bancários enquadra-se na
presunção legal constante no art. 42 da Lei no 9.430/1996, que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária
não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
valores depositados em sua conta.
OPERAÇÃO DE MÚTUO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
NECESSIDADE DE INSTRUMENTO FORMAL.
É necessário que o contribuinte prove a existência do mútuo, seja através
de contrato registrado em cartório à época do negócio, fluxo financeiro da
moeda e quitação do valor do empréstimo pelo mutuário. Na falta das
provas, caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em
contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. APRESENTAÇÃO
DE ESCRITURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
VALORES.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
dos fatos nela registrados, desde que os registros possuam lastro em
documentos hábeis e idôneos. O mero registro contábil da saída dos
valores da pessoa jurídica, sem registro da entrada dos valores como AFAC
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.349 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721404/2015-59
2
(Adiantamento Futuro para Aumento de Capital) e sem documentos hábeis
que o lastreiem, não constitui meio de prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fl. 47 a 53) por meio do qual é exigido imposto de
renda de pessoa física, relativamente ao ano calendário de 2010, acrescido de multa de 75% e
encargos moratórios. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fl. 31 a 35), a matéria está
diretamente relacionada ao Processo Administrativo no 10437.721401/2015-15, por meio do qual
foi autuado o esposo da autuada, o contribuinte Labib Faour Auad.
Na Impugnação (fl. 60 a 72), a contribuinte defendeu que (i) haveria decadência do
direito de a Fazenda lançar o tributo correspondente ao período de 01/2010 a 10/2010; (ii) a
origem dos depósitos teria sido comprovada, dado que os valores corresponderiam a devolução de
empréstimos; (iii) teria havido ilegal quebra de seu sigilo bancário por parte da Fiscalização ao
impor multa caso o contribuinte se recusasse a apresentar suas informações.
No Acórdão n. 12-97.272 (fl. 262 a 270), a 2a Turma da DRJ/RJO decidiu que (i) não
houve decadência, dado que o fato jurídico tributário do imposto de renda somente se dá no dia
31 de dezembro de cada ano; (ii) a presunção é aplicável, dado que não houve comprovação que
atestasse a veracidade da origem dos rendimentos; (iii) o rendimento relativo à alienação do
veículo foi excluído da autuação, pois sua origem foi suficientemente comprovada.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.349 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721404/2015-59
3
Em seu Recurso Voluntário (fl. 281 a 293), a contribuinte alega que (i) houve
mudança na fundamentação da autuação, pois o auto de infração teria se fundado na necessidade
de comprovação da origem dos créditos bancários, enquanto o Acórdão teria se fundado na
necessidade de comprovação da emissão dos recursos que deram causa ao AFAC (Adiantamento
Futuro para Aumento de Capital) e aos mútuos; (ii) a decadência se sustentaria, pois os valores
provenientes dos mútuos já teriam sido declarados anteriormente e a presunção prevista no art.
42, §4o da Lei n. 9.430/1996 autoriza o lançamento a partir do mês no qual os rendimentos foram
considerados recebidos; (iii) a origem dos rendimentos foi devidamente comprovada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Atesto a tempestividade. O Recurso Voluntário foi protocolado em 04/05/2018 (fl.
281); e a ciência do Acórdão da DRJ em 06/04/2018 (fl. 278).
2. Preliminar de nulidade. Alegada modificação na fundamentação da autuação.
A contribuinte alega que a autuação não poderia prevalecer, pois a decisão de
primeira instância teria alterado a fundamentação do lançamento (fl. 285 e 286).
No entendimento da contribuinte, a autuação teria se fundado, originalmente, nos
rendimentos recebidos, de forma que, quando a decisão de primeira instância indicou que seria
necessário comprovar que a contribuinte teria remetido valores a título de mútuo e de AFAC, a
autoridade administrativa pautou o lançamento em fundamento diverso do original.
Razão não assiste à contribuinte.
No Termo de Verificação Fiscal (fl. 20), a fiscalização demonstrou que requereu, por
todo o procedimento fiscalizatório, a demonstração do recebimento e devolução dos valores:
(fl. 20) Tendo sido intimado através do Termo de Intimação datado de 08/09/2015
a comprovar, através de documentação hábil e idônea — extratos bancários e
lançamentos contábeis o fluxo financeiro (recebimento e devolução dos valores)
de cada operação, o contribuinte havia apresentado cópias dos lançamentos
contábeis (livro Razão) referentes às transferências, além de cópias dos cheques
emitidos pela empresa Consladel, provenientes da conta-corrente n° 3380-4,
agência n° 2423, do Bradesco. Ainda que tenha sido especificado na intimação,
não foi apresentado qualquer extrato bancário da empresa demonstrando o
recebimento dos "aportes". Inicialmente o contribuinte informou(verbalmente)
que tais "aportes" haviam sido realizados em espécie.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.349 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721404/2015-59
4
O que se pretende com a necessidade de comprovação da remessa dos recursos
(Acórdão - fl. 267) é que haja a comprovação de que os alegados contratos de mútuo e o AFAC
realmente correspondam à realidade, e não sejam meras alegações. Desta forma, não basta
comprovar o creditamento do numerário na conta da contribuinte: é necessário comprovar todo o
fluxo financeiro atrelado às operações.
Não houve modificação da fundamentação do lançamento, e sim a indicação de que
a comprovação apresentada pela contribuinte fora insuficiente para lastrear suas alegações.
Desprovido o pedido da contribuinte.
3. Preliminar de decadência.
A contribuinte sustenta que o valor de R$ 7.000.000,00, pago pela empresa MSM
Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda., corresponde à devolução de AFAC
(Adiantamento para Futuro Aumento de Capital) e que tal quantia já constava em sua Declaração
de Ajuste Anual desde o ano-calendário de 2007 (exercício de 2008), motivo pelo qual entende
não ser mais possível a constituição do lançamento tributário pela autoridade administrativa (fl.
286).
De forma subsidiária, a contribuinte alega que esses valores pertenciam à empresa
desde 2005. Segundo sustenta, isto teria reflexo sobre o prazo decadencial aplicável ao caso (fl.
287). Acrescenta ainda que a regra de decadência a ser observada seria aquela prevista no § 4o do
art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN).
O fato jurídico tributário objeto da autuação não se refere à simples transferência
dos valores da contribuinte para a empresa, mas sim ao momento em que o referido rendimento
foi transferido da empresa para a contribuinte, fato ocorrido em 12/2010, conforme ratificado
pela decisão de primeira instância.
Apesar da alegação de que os valores constavam em declarações de exercícios
anteriores, a fiscalização apurou que o crédito na conta da pessoa física efetivamente só se deu
em dezembro de 2010, nos termos do Termo de Verificação Fiscal (fl. 14).
Nos casos de omissão de rendimentos apurada com base em depósitos bancários
de origem não comprovada, o fato gerador do IRPF ocorre em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário, entendimento este consolidado na Súmula CARF no 38:
Súmula CARF n. 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Considerando a Declaração de Imposto de Renda (Ajuste Anual) relativa ao ano-
calendário de 2010 (fl. 136 e seguintes), o fato ocorreu em 31/12/2010 e o recebimento do auto
de infração pela contribuinte deu-se em 27/11/2015 (fl. 56) – mesmo que se entenda ser aplicável
a regra decadencial prevista no art. 150, §4o, conclui-se que o lançamento foi realizado dentro do
prazo legal.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.349 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721404/2015-59
5
Desprovido, portanto, o pedido da contribuinte.
4. Depósitos provenientes de contratos de mútuo.
A contribuinte alega que parte dos rendimentos corresponderia a empréstimos (fl.
291 a 293).
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 dispensa o Fisco de
comprovar a renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
No contexto, a contribuinte não juntou instrumento formal de contrato de mútuo
no decorrer do processo administrativo, tendo se limitado a apresentar mera declaração
unilateralmente assinada (fl. 256) e indicar que a comprovação se deu por meio dos depósitos
bancários (fl. 292).
A análise é eminentemente probatória. Isto porque a alegação do contrato de
mútuo é rotineiramente rechaçada neste Conselho, dado que a exigência do CARF quanto a este
instrumento é rigorosa.
O que ajuda a formar a convicção do julgador são os índices que apontam a
realidade do mútuo. São eles:
a) Contrato de mútuo escrito, registrado em cartório, à época do negócio, com data
da disponibilidade de valores, prazo final para devolução de valores, taxa de juros não inferior à
captação dos recursos no mercado financeiro;
b) Fluxo financeiro da moeda, comprovado pela efetiva transferência dos valores
envolvidos. É dizer, comprovação de que os recursos foram entregues.
c) Quitação do valor do empréstimo pelo mutuário para a conta do mutuante. Se
dação em pagamento, com título dotado de liquidez e exigibilidade.
Todos estes índices são colhidos através das várias ocorrências constantes dos
julgados do CARF.
Considerando que não foi juntado aos autos instrumento que formalizasse a
realização do contrato de mútuo e nem a quitação do valor, não há índice para verificar a
realidade da operação como sendo integrante de um contrato de mútuo.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.349 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721404/2015-59
6
Desta forma, os depósitos alegadamente relacionados aos contratos de mútuo não
tiveram sua origem comprovada e, portanto, devem ser caracterizados como rendimentos.
5. Depósitos provenientes de devolução de Adiantamento para Futuro Aumento
de Capital (AFAC).
A contribuinte alega que o montante de R$ 7.000.000,00 creditado em sua conta se
deu em função da devolução de um AFAC (fl. 289 e 290), que teria sido comprovado, inclusive por
meio de recibo (fl. 223), comprovantes de depósito (fl. 221 e 222) e da escrituração contábil da
empresa (fl. 210).
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fl. 20), ainda que tenha sido especificado na
intimação, não foi apresentado qualquer extrato bancário da empresa demonstrando o
recebimento dos "aportes". Inicialmente o contribuinte informou (verbalmente) que tais "aportes"
haviam sido realizados em espécie.
A DRJ concluiu que:
(fl. 267) Não foi apresentado qualquer recibo ou comprovação documental da
entrega pretérita de valores à pessoa jurídica, como alegado. Por pertinente,
ainda em 2004, o capital da pessoa jurídica foi elevado para R$ 40 milhões e,
ainda em 2007, para R$ 101 milhões, fls. 806/808. Desde 2005, valores tão
elevados, R$ 7.000.000,00, permaneceram desconhecidos na empresa, em
espécie, sem registros contábeis até 2010, quando, em 12/2010, foram
transferidos à pessoa física.
O pagamento do montante para a pessoa física encontra-se lastreado, de fato, por
todos os elementos indicados pelo contribuinte. Ocorre que não há elementos para lastrear a
conclusão de que esse pagamento corresponde à devolução de AFAC, dado que não há como
comprovar que o aporte realmente ocorreu. A própria escrituração contábil da empresa indica
que os valores não haviam sido contabilizados até o ano de 2010 (fl. 214 e 215).
Neste contexto, tomo emprestado o argumento da decisão de primeira instância:
(fl. 267) 9.5.- Nestes autos, no curso do procedimento fiscal o contribuinte
informou que teria realizado:
“em anos anteriores a 2005” diversos “pagamentos” à empresa CONSLADEL, a
título de adiantamentos para futuro aumento de capital e que tais pagamentos
não haviam sido contabilizados até o ano calendário de 2010, quando teria
regularizado a situação (DIRPF) após a realização de auditoria na empresa, fls.
741.
9.5.1.- Ocorre que, como o salientou a auditoria, na DIRPF de 2005, tal crédito
não se encontra informado. Apenas em 2010, a pessoa jurídica, da qual é sócio
(50%) faz lançamentos também em 2010 para justificar os repasses dos valores ao
sujeito passivo em dezembro/2010. E o sujeito passivo, igualmente, inclusive,
retificando, preteritamente suas DIRPF.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.349 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721404/2015-59
7
9.5.2.- Não foi apresentado qualquer recibo ou comprovação documental da
entrega pretérita de valores à pessoa jurídica, como alegado. Por pertinente,
ainda em 2004, o capital da pessoa jurídica foi elevado para R$ 40 milhões e,
ainda em 2007, para R$ 101 milhões, fls. 806/808. Desde 2005, valores tão
elevados, R$ 7.000.000,00, permaneceram desconhecidos na empresa, em
espécie, sem registros contábeis até 2010, quando, em 12/2010, foram
transferidos à pessoa física
Desprovido o pedido da contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 326
DF CARF MF
Original